Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-71.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997) E DE DESACATO (ART. 331 DO CP). OFENSAS DIRIGIDAS A AGENTES PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. NO MÍNIMO QUATRO AGENTES OFENDIDOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 331 do Código Penal não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica.
2. Sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa.
3. A alegação de que o réu se encontrava em estado de embriaguez no momento em que proferiu as ofensas e xingamentos é incapaz de excluir a imputabilidade penal (art. 28, inciso II, do CP), uma vez que o Código Penal aderiu à Teoria da Actio libera in causa, restringindo a aludida excludente de imputabilidade às hipóteses de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior) ou de embriaguez patológica, não verificadas no caso.
4. A análise negativa da culpabilidade pela sentença restou adequadamente fundamentada, na medida em que o acusado proferiu xingamentos contra quatro policiais identificados nos autos, além de outros agente de transido do DER que estavam no local. Desse modo, a ação do réu ultrapassou os limites próprios do tipo penal, merecendo um maior grau de reprovabilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.